Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-11258
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-12-15
Data de publicação: 2016-12-15

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2015/11258

Acusado:
Alexandre Souza de Azambuja

Ementa:
Não elaboração de demonstrações financeiras – Não manutenção
atualizada da escrituração contábil da companhia – Não convocação e
não realização de assembleia geral ordinária. Multas. Não divulgação
de DFP. Absolvição.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base nas provas dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Considerando, para a dosimetria da pena, a condenação do
acusado em diversos processos sancionadores julgados por esta
Comissão, e, de outra parte, levando-se em consideração, em seu
benefício, a reduzida base acionária da Companhia, APLICAR ao
acusado Alexandre Souza de Azambuja:

1.1.
Na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$70.000,00, por não ter feito elaborar as
demonstrações financeiras da Intellectual Services S.A.
referentes ao exercício social findo em 31.12.2013, em
infração ao disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76;

1.2.
Ainda na qualidade de Diretor de Relações com
Investidores, a penalidade de multa pecuniária no valor
de R$60.000,00, por não ter mantido atualizada a
escrituração contábil da Companhia, em infração ao
disposto no art. 21, II e V, da Instrução CVM no 480/2009; e

1.3.
Na qualidade de membro do Conselho de Administração, a
penalidade
de
multa
pecuniária
no
valor
de
R$70.000,00, por não ter convocado, nem realizado, a
assembleia
geral
ordinária
da
Intellectual
Services
referente ao exercício social de 2013, em infração ao
disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos
da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a
orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá
ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro
para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Com a entrada em vigor do Decreto no 8.652/2016, as decisões
absolutórias transitam em julgado na 1a Instância, sem a interposição de recurso
de ofício por parte da CVM.

Ausente o acusado, que não constituiu representante.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo W.
Renteria, Relator, Gustavo Tavares Borba, Henrique Balduino Machado Moreira,
Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016.

Pablo W. Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/11258

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Assunto:
Responsabilidade de administrador por não manter a escrituração
contábil, o que ocasionou a não entrega ou a entrega de modo
incompleto das informações periódicas e eventuais (art. 21, incisos
II, IV e V, da Instrução CVM no 480/2009); por não elaborar as
demonstrações financeiras (art. 176 da Lei no 6.404/76), e não
convocar e não realizar a assembleia geral ordinária (art. 132,
combinado com o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/1976).

Relator:
Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I.
DO OBJETO E DA ORIGEM

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a
responsabilidade de Alexandre Souza de Azambuja (“Alexandre Azambuja”), na
qualidade de diretor de relações com investidores e presidente do conselho de
administração da Intellectual Services S.A. (“Intellectual”, ou “Companhia”).

2.
Este processo tem origem no Processo CVM no RJ2015/14, instaurado em
2.1.2015, cujo objeto consistiu na suspensão, de ofício, em 5.1.2015, do registro de
companhia aberta da Intellectual, com base no art. 52 da Instrução CVM no 480/2009, em
razão do descumprimento, por período superior a 12 meses, de suas obrigações periódicas.

II.
DOS FATOS APURADOS PELA SEP

3.
Até o dia em que o registro da Intellectual foi suspenso, as seguintes
informações ainda não haviam sido entregues (fl. 06):

i.
formulários de informações trimestrais referentes aos trimestres
encerrados em 31.3.2014, 30.6.2014 e 30.9.2014 (“ITRs 2014”);

ii.
demonstrações
financeiras
anuais
completas
referentes
ao
exercício social encerrado em 31.12.2013 (“DF 2013”);
iii.
formulário de demonstrações financeiras padronizadas referente
ao exercício social encerrado em 31.12.2013 (“DFP 2013”);

iv.
proposta do conselho de administração para a assembleia geral
ordinária relativa ao exercício social encerrado em 31.12.2013;

v.
edital de convocação para a assembleia geral ordinária relativa ao
exercício social encerrado em 31.12.2013; e

vi.
ata da assembleia geral ordinária relativa ao exercício encerrado
em 31.12.2013.

4.
Além disso, o formulário de informações trimestrais relativo ao trimestre
encerrado em 30.9.2013 foi entregue em 18.11.2013 sem o relatório de revisão
especial dos auditores independentes. O formulário de referência referente ao
exercício de 2014, por sua vez, foi entregue sem informações financeiras em 19.5.2014.

5.
Segundo a SEP, não há indícios, ainda, de que as demonstrações financeiras
de 2013 tenham sido elaboradas, uma vez que elas não teriam sido encaminhadas
e que não houve qualquer manifestação dos administradores da Companhia no
sentido de que esses documentos tenham sido produzidos. Também assim se
entendeu em relação à convocação, ou realização, da assembleia geral ordinária
referente ao exercício social de 2013.

6.
Em obediência ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008, em
14.4.2015 a SEP encaminhou ofícios ao acusado e a outros integrantes da
administração da Intellectual, solicitando suas manifestações sobre o não envio das
informações acima enumeradas (fls. 61-105). O acusado não apresentou qualquer resposta.

III.
DA ACUSAÇÃO

III.1. DA NÃO ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA

7.
De acordo com a acusação, com base no art. 45 da Instrução CVM no
480/2009, o diretor de relações com investidores (“DRI”), cargo à época ocupado
por Alexandre Azambuja, eleito em 30.12.2011 e reeleito em 28.6.2013, é
responsável pela prestação das informações exigidas pela legislação e
regulamentação do mercado de capitais. Ressaltou a área técnica, nesse sentido,
que o art. 13 da referida Instrução estabelece que o emissor deve enviar à CVM
informações periódicas e eventuais na forma da própria Instrução. Os artigos 21 e
30, por sua vez, listam as informações que devem ser prestadas pelas companhias
registradas na Categoria A, como é o caso da Intellectual.

8.
Especificamente sobre as informações não enviadas pela Companhia, a SEP
observou que parte delas dependia da realização da assembleia geral ordinária de
2013, o que não teria ocorrido. Contudo, na condição de DRI, Alexandre Azambuja
não poderia ser responsabilizado pelo não envio de tais informações, uma vez que
não lhe cabia convocar a assembleia.

9.
Por outro lado, as outras informações que não foram entregues e aquelas
que o foram de forma incompleta dependiam apenas de dados contábeis,
disciplinados pelo art. 176 da Lei no 6.404/76 e pelo estatuto social da Companhia.
Em sua cláusula 5.35.31, esse estatuto conferia ao diretor-financeiro a função de
elaborar as demonstrações financeiras. O Formulário de Referência 2013 - v3
apontava que tal cargo era ocupado por outra pessoa, mas, segundo a SEP, não
existiam indícios que comprovassem a eleição dessa pessoa como diretor da Companhia.

10.
Assim, tendo em vista que o art. 176 da Lei no 6.404/1976 atribui a
responsabilidade pela escrituração contábil e produção de informação financeira a
todos os diretores, e diante da falta de indícios de que outros administradores

ocupavam cargos efetivos na Companhia, a responsabilidade seria exclusivamente
de Alexandre Azambuja.

III.2. DA NÃO REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

11.
Sobre as assembleias gerais ordinárias, a SEP destacou, inicialmente, que o
art. 132 da Lei no 6.404/76 determina que, anualmente, nos quatro meses
seguintes ao término do exercício social, deverá ser realizada assembleia geral para
deliberar sobre as matérias previstas no dispositivo. O art. 142, IV, da mesma Lei dispõe, ao
seu turno, que compete ao conselho de administração convocar essas assembleias.

12.
Entretanto, a assembleia geral ordinária de 2013 da Intellectual não foi
realizada. A área técnica ressaltou, a esse respeito, que o conclave deveria ter sido
realizado tempestivamente, ainda que as demonstrações financeiras não tivessem
sido elaboradas, pois nele se deliberam outras matérias além dessas
demonstrações. Também pontuou que há direitos que podem ser exercidos pelos
acionistas em assembleia que independem desses documentos, como, por exemplo,
o pedido de funcionamento do conselho fiscal.

13.
Assim, sendo o único membro comprovado do conselho de administração da
Companhia à época dos fatos, a responsabilidade pelo descumprimento ao art. 132,
combinado com o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76, fora atribuída ao acusado.

IV.
DAS RESPONSABILIDADES PROPOSTAS PELA SEP

14.
Diante do exposto no Termo de Acusação, a SEP concluiu que deve ser
responsabilizado Alexandre Souza de Azambuja: (i) na qualidade de diretor-
presidente e de relações com investidores, por (a) não ter feito elaborar as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013,
em infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76; e (b) não ter mantido a escrituração
contábil da Companhia, o que resultou na entrega, de modo incompleto, do
formulário de referência de 2014 e do 3o ITR de 2013, bem como na falta de
entrega do DFP 2013 e dos ITRs de 2014, em infração ao art. 21, II, IV e V, da
Instrução CVM no 480/09; e (ii) na qualidade de membro do conselho de
administração, por ter descumprido o disposto no art. 132, combinado com o art.
142, IV, da Lei no 6.404/76, em função da não convocação e da não realização da
assembleia geral ordinária relativa ao exercício social de 2013.

V.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

15.
Em 17.11.2015, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM entendeu
que foram plenamente atendidos os artigos 6o e 11, caput, da Deliberação CVM no
538/082.

VI.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

16.
Embora regularmente intimado, mediante notificação com Aviso de
Recebimento – AR e edital publicado no Diário Oficial da União, o acusado não
apresentou defesa.

17.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 21.6.2016, fui sorteado como
relator deste processo (fl. 161).

É o relatório.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016.

Pablo Renteria

DIRETOR-RELATOR
---------------------------
1 “5.35.3 - Compete ao Diretor-Financeiro: (...) (ix) coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações
financeiras da Companhia, bem como a sua apresentação aos auditores externos, Conselho de Administração e
Conselho Fiscal, se em funcionamento; (...) (xi) responsabilizar-se pela contabilidade da Companhia para
atendimento das determinações legais” (fl. 43).
2 Parecer no 00101/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 130-132).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/11258

Acusado:
Alexandre Souza de Azambuja

Assunto:
Responsabilidade de administrador por não manter a escrituração
contábil, o que ocasionou a não entrega, ou a entrega de modo
incompleto, das informações periódicas e eventuais (art. 21,
incisos II, IV e V, da Instrução CVM no 480/09); por não elaborar
as demonstrações financeiras (art. 176 da Lei no 6.404/76), e não
convocar e não realizar a assembleia geral ordinária (art. 132,
combinado com o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76).

Relator:
Pablo Renteria

VOTO

I.
DO OBJETO.

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a responsabilidade
de Alexandre Souza de Azambuja (“Alexandre Azambuja”), na qualidade de administrador da
Intellectual Services S.A. (“Intellectual”, ou “Companhia”).

2.
De acordo com a acusação, Alexandre Azambuja deveria ser
responsabilizado em função da não elaboração das demonstrações financeiras
referentes ao exercício social de 2013 e da não manutenção da escrituração
contábil da Companhia, o que resultou na entrega, de modo incompleto, do
formulário de referência de 2014 e do 3o ITR de 2013, bem como na falta de
entrega do DFP 2013 e dos ITRs de 2014. Além disso, seria responsável por, na
qualidade de membro do conselho de administração da Intellectual, não ter convocado nem
realizado a assembleia geral ordinária da Companhia relativa ao ano de 2013.

II.
DO MÉRITO DA ACUSAÇÃO.

II.1. DA NÃO ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA.

3.
A escrituração contábil, realizada em conformidade com as normas contábeis
vigentes, traduz uma das mais importantes obrigações dos diretores de companhias
abertas. Com base nela, a administração dispõe de um valioso instrumento para a
gestão e a supervisão das atividades empresariais. Além disso, a escrituração
destina-se à elaboração das informações financeiras anuais e trimestrais que são
divulgadas ao mercado, nos termos da regulamentação editada pela CVM,
assegurando a acionistas, credores, investidores e reguladores o acesso a
informação fidedigna sobre a situação financeira da companhia e as mutações
patrimoniais ocorridas no curso dos exercícios sociais.

4.
A manutenção em perfeita ordem da escrituração contábil constitui,
portanto, medida indispensável à eficiência administrativa, assim como à
transparência das companhias abertas. Cabe, portanto, à CVM, na qualidade de

órgão regulador do mercado de valores mobiliários, zelar pelo correto cumprimento
das normas contábeis e pela tempestiva divulgação ao mercado das informações
financeiras exigidas pela regulamentação vigente.

5.
De acordo com o art. 176 da Lei no 6.404/76, cumpre à diretoria elaborar,
ao fim de cada exercício social, as demonstrações financeiras das companhias. A
Instrução CVM no 480/09 estabelece, em seu art. 21, II, IV e V, que o emissor de
valores mobiliários deve enviar à CVM (i) o formulário de referência; (ii) o
formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP; e (iii) o formulário de
informações trimestrais – ITR.

6.
Com base nas provas colhidas pela área técnica e acostadas aos autos,
parece-me incontroverso (i) que as demonstrações financeiras não foram
elaboradas; (ii) que o formulário de referência de 2014 e o 3o ITR de 2013 foram
entregues de modo incompleto; e (iii) que os ITRs de 2014 não foram apresentados
pela Intellectual. Não tenho dúvidas, assim, quanto ao descumprimento, no
presente caso, do disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76 e no art. 21, II e V, da
Instrução CVM no 480/2009.

7.
Em relação à falta de divulgação da DFP 2013, acredito que nenhuma
responsabilidade deva recair sobre o acusado. Isso porque a apresentação desse
documento parece-me impossível diante da não elaboração das respectivas
demonstrações financeiras, de maneira que a violação ao disposto no art. 176 da
Lei no 6.404/76 já abarca o descumprimento do disposto no art. 21, IV, da
Instrução CVM no 480/09, relativo às DFP.

8.
Resta, então, verificar se o acusado era de fato o responsável pela devida
apresentação dos outros documentos acima mencionados. De acordo com a
Cláusula 5.35.3 do Estatuto Social da Intellectual, compete, em princípio, ao diretor
financeiro elaborar as demonstrações financeiras. No entanto, como esse cargo se
encontrava vago à época dos fatos apurados neste processo, tal responsabilidade é
atribuída a todos os diretores da Companhia, tendo em vista o disposto no art. 176
da Lei 6.404/761.

9.
Diante disso, e tendo em vista que Alexandre Azambuja era, à época dos
fatos, o único diretor da Companhia, voto pela sua condenação pelo
descumprimento das regras previstas no art. 176 da Lei no 6.404/76 e no art. 21,
II e V, da Instrução CVM no 480/2009.

II.2. DA NÃO REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

10.
A realização da assembleia geral ordinária é de inegável importância para o
regular funcionamento das companhias. Como este Colegiado já teve a
oportunidade de ressaltar2:

“(...) nelas se decide a vida passada, presente e futura da
companhia, com todos os reflexos daí decorrentes para ela própria, seus
administradores e seus acionistas.

Nelas, como é sabido, se discute os resultados auferidos pela companhia, a
destinação de tais resultados, a distribuição de dividendos, o desempenho
dos administradores, sua eleição, a eleição daqueles que irão fiscalizar os
atos dos gestores, o estatuto social e tantas outras matérias importantes.

Nas assembleias, portanto, são discutidos os direitos econômicos e políticos
dos acionistas. É nelas que os acionistas dispõem da melhor oportunidade
para expressar a sua vontade e fazer uso dos seus direitos.”

11.
A Lei no 6.404/76, em seu art. 132, estabelece que, anualmente, nos quatro
primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma

assembleia geral ordinária, que, principalmente, (i) tomará as contas dos
administradores e examinará, discutirá e votará as demonstrações financeiras; (ii)
deliberará sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos; e (iii) elegerá os administradores e os membros do conselho fiscal,
quando for o caso. Também dispõe, em seu art. 142, IV, que compete ao conselho
de administração convocar a assembleia geral prevista no mencionado art. 132.

12.
Compulsando os autos, vejo que restou comprovado que não foi convocada,
nem realizada, a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2013, sem que qualquer justificativa tenha sido apresentada. Assim, por ter
desrespeitado o art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei no 6.404/76,
voto pela condenação de Alexandre Azambuja, na qualidade de membro do
conselho de administração da Intellectual.

III.
DA DOSIMETRIA DA PENA.

13.
Passo, então, à conclusão do meu voto.

14.
Inicialmente, pelas razões expostas, voto pela absolvição de Alexandre
Azambuja da acusação de infração ao art. 21, IV, da Instrução CVM no 480/2009.

15.
Sobre a dosimetria da pena para as condenações que proponho, destaco, em
primeiro lugar, que Alexandre Azambuja já foi condenado pelo Colegiado da CVM
em duas oportunidades, quais sejam:

(i)
PAS CVM no RJ2013/11113, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julgado em
11.8.2015, no qual o acusado foi condenado ao pagamento de três
multas individuais no valor de R$50.000,00 cada, por (a) infração ao
disposto no art. 170, §3o, c.c o art. 8o, ambos da Lei no 6.404/76;

(ii)
(b) infração ao disposto no art. 170, §1o, da Lei no 6.404/76; e (c)
infração ao disposto no art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76;

(iii)
PAS CVM no RJ2015/9385, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julgado em
23.8.2016, no qual foi condenado ao pagamento de multa individual no
valor de R$10.000,00, por infração ao disposto no art. 21, inciso V, da
Instrução CVM no 480/2009;

(iv)
PAS CVM no RJ2015/3216, Rel. Dir. Gustavo Borba, julgado em
25.10.2016, em que foi condenado ao pagamento de multas nos
seguintes valores: (a) R$40.000,00, por infração ao disposto no art. 176
da Lei no 6.404/76; (b) R$10.000,00, por infração ao art. 21, II e V, da
Instrução CVM no 480/2009; e (c) R$30.000,00, por violação ao art.
132, combinado com o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76;

(v)
PAS CVM no RJ2015/8186, Rel. Dir. Pablo Renteria, julgado em
3.11.2016, no qual foi condenado ao pagamento de multas nos
seguintes valores: (a) R$70.000,00, por infração ao disposto no art. 176
da Lei no 6.404/76; (b) R$60.000,00, por violação ao previsto no art.
21, II e V, da Instrução CVM no 480/2009; e (c) R$70.000,00, por
infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos
da Lei no 6.404/76; e

(vi)
PAS CVM no RJ2015/8459, Rel. Dir. Pablo Renteria, julgado em
3.11.2016, no qual foi condenado ao pagamento de multas nos
seguintes valores: (a) R$70.000,00, por infração ao disposto no art. 176
da Lei no 6.404/76; (b) R$60.000,00, por violação ao previsto no art.

21, II e V, da Instrução CVM no 480/2009; e (c) R$70.000,00, por
infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos
da Lei no 6.404/76.

16.
De outra parte, há que se levar em consideração, em benefício do acusado,
a reduzida base acionária da Companhia, cujas ações ordinárias de sua emissão
estão distribuídas entre poucos acionistas.

17.
Assim, voto pela condenação de Alexandre Azambuja, por:

(i) na qualidade de diretor de relações com investidores, não ter feito
elaborar as demonstrações financeiras da Intellectual referentes ao
exercício findo em 31.12.2013, em infração ao disposto no art.
176 da Lei no 6.404/76, à multa no valor de R$ 70.000,00;

(ii) ainda na qualidade de diretor de relações com investidores, não
ter mantido a escrituração contábil da Companhia, o que
ocasionou a entrega de modo incompleto do formulário de
referência 2014 e do 3o ITR de 2013, bem como a não entrega dos
ITR de 2014, em infração ao disposto no art. 21, II e V, da
Instrução CVM no 480/2009, à multa no valor de R$ 60.000,00; e

(iii) na qualidade de membro do conselho de administração, não ter
convocado e não ter realizado a assembleia geral ordinária da
Intellectual referente ao exercício social de 2013, em infração ao
disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei
no 6.404/76, à multa no valor de R$ 70.000,00.

É como voto.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
----------------------------
1“5.35.3 - Compete ao Diretor-Financeiro: (...) (ix) coordenar os trabalhos de preparação das
demonstrações financeiras da Companhia, bem como a sua apresentação aos auditores externos,
Conselho de Administração e Conselho Fiscal, se em funcionamento; (...) (xi) responsabilizar-se pela
contabilidade da Companhia para atendimento das determinações legais” (fl. 43).
2 Parecer no 00101/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 130-132).

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes
na
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador CVM no RJ2015/11258 realizada no dia 15 de dezembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na
Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no
RJ2015/11258 realizada no dia 15 de dezembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado
Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2015/11258 realizada no dia 15 de dezembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2015/11258 realizada no dia 15 de dezembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos
do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE